Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.

- Não houve qualquer mudança na situação fática quanto ao não preenchimento dos requisitos ensejadores da liminar vindicada.

- A meu sentir, a recorrente almeja a reabertura de uma instrução processual, pleiteando, dessa forma, análise das cláusulas firmadas entre autor e réu no contrato de prestação de serviços advocatícios. Todavia, o agravo interno não é a via adequada para tanto.

- Recurso conhecido e desprovido.